Tribunal: TJSP
Processo: 2019663-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem móvel. Tutela cautelar em caráter antecedente. Arresto. Deferimento.
Elementos dos autos que, em cognição sumária, convencem da presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do arresto cautelar em sede de tutela de urgência. Obrigação de pagamento de quantia expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes e notória resistência

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda de bem móvel. Tutela cautelar em caráter antecedente. Arresto. Deferimento.
Elementos dos autos que, em cognição sumária, convencem da presença dos pressupostos autorizadores do deferimento do arresto cautelar em sede de tutela de urgência. Obrigação de pagamento de quantia expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes e notória resistência dos devedores ao cumprimento dessa obrigação. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo identificados.
Recurso não provido.